Tribunal: TJDFT
Processo: 0725379-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. DEMONSTRATIVO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. NÃO APRESENTADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de inovação recursal, de cerceamento de defesa e da presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura inovação recursal a alegação da apelante, no recurso, de que a totalidade da dívida é inexigível quando constou da petição inicial apenas que o valor cobrado era superior ao exigido e não foi apresentada petição de aditamento durante a tramitação em primeira instância. Preliminar suscitada de ofício.
4. O juízo pode indeferir a produção das provas que entender inúteis ou protelatórias conforme art. 370 do Código de Processo Civil.
4.1 Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova pericial se ela busca comprovar a alegação de excesso de execução que não foi processada conforme comando do art. 917, § 4o, II, do Código de Processo Civil porque a parte embargante não apresentou demonstrativo do valor que entende devido.
5. A alegação genérica de que o título executivo extrajudicial não tem certeza, liquidez e exigibilidade não é capaz de levar à procedência do pedido formulado nos embargos à execução, sobretudo quando amparada em alegado "rigoroso procedimento de auditoria interna" que a parte embargante sequer juntou aos autos.
IV. DISPOSITIVO
6. Acolher preliminar de ofício. Recurso conhecido parcialmente, preliminar rejeitada e, na extensão, não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 370 e 917.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2016184 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt da 8a Turma Cível.